Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEOPLASTIA MALIGNA COM METÁSTACE. RECUSA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO.
1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que julgou procedente o pedido da inicial para determinar à ré que autorize e custeie o fornecimento dos medicamentos FEMARA (LETROZOL) 2,5 mg e PALBOCICLIB 125 mg (IBRANCE), a cada 28 dias, enquanto receitados pelos médicos assistentes no tratamento da autora.
2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde.
3. É abusiva e não possui amparo legal a cláusula contratual que, de forma genérica, exclui da cobertura do plano de saúde procedimentos não previstos no rol básico da ANS para doença coberta pelo contrato.
4. É permitido ao plano de saúde o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida ao profissional médico, sob pena de se restringir direitos inerentes à própria natureza do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário, violando, assim, princípio da dignidade humana. Precedentes do e. TJDFT.
5. No caso dos autos, a necessidade e adequação do tratamento indicado pelo médico responsável foram devidamente comprovadas, razão pela qual deve ser mantida a sentença que determinou ao plano que forneça os medicamentos da forma como prescrita pelo médico responsável.
6. Apelo da ré conhecido e desprovido.